Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. ROUBO E EXTORSÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que participaram da investigação têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes da vítima e testemunha, bem como pelas provas documentais anexas, impõe-se a manutenção da condenação.
4. Aferido que, embora ocorridas em um mesmo contexto fático e em face da mesma vítima, as ações delituosas perpetradas pelas rés decorreram de desígnios autônomos, tem-se por inviável a aplicação do concurso formal, mas sim o concurso material, vez que foi uma ação consistente na subtração dos bens, mediante o emprego de grave ameaça, e a outra em constranger a vítima, mediante a restrição de sua liberdade, para utilizar-se de seus aplicativos bancários.
5. Apelação conhecida e não provida.